Tribunal: TJSP
Processo: 0015009-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Agravo Interno para remover extinção monocrática aplicada pelo e. Relator sorteado em face de Mandado de Segurança que fora impetrado contra o Prefeito do Município de São Paulo e a Secretaria de Gestão. Pedido do Clube Ipê para que o Prefeito examine seus requerimentos administrativos, ou de aquisição de área ou da renovação de cessão para uso de área onde está desde os idos dos anos 1940.

Ementa:
Agravo Interno para remover extinção monocrática aplicada pelo e. Relator sorteado em face de Mandado de Segurança que fora impetrado contra o Prefeito do Município de São Paulo e a Secretaria de Gestão. Pedido do Clube Ipê para que o Prefeito examine seus requerimentos administrativos, ou de aquisição de área ou da renovação de cessão para uso de área onde está desde os idos dos anos 1940. Exercício do Direito de Petição. Incidência dos artigos 5o, XXXIV, a, e LXXVIII da Constituição Federal; 33 da lei municipal 14.141/2006, 114, § 10o da Lei Orgânica da Capital e 111 do Código Civil. 'Writ' que contém pedido específico do ora impetrante, tão-só para que o Administrador municipal examine o mérito do seu requerimento. Situação pendente desde 2006, com novas postulações no mesmo sentido em 1/12/2017 e 28/7/2021. Alegação de fato superveniente que não restou suficientemente demonstrado. Certidão de fl. 25 dos autos do agravo, trazida pelo governo municipal, que apenas deu conta de notificação do ora impetrante para esclarecer circunstâncias no processo administrativo, minudência que, por enquanto, conflita com o extenso lapso temporal corrente entre a apresentação originária do pleito e o presente momento. Divergência deste subscritor que não ingressa à discussão do cabimento ou não da renovação, apenas ficou restrita à oportuna assinalação de prazo para julgamento da postulação administrativa. Potencialidade da pretensão que pelo menos autoriza o processamento do mandado de segurança, motivo pelo qual há de ser removida a extinção monocrática. Agravo provido com observação, sem nenhuma oposição em relação à extinção tocante ao Secretário, que efetivamente não é alcançado pela competência do Órgão Especial.